Tribunal: STF
Processo: AI 600067
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DENEGATÓRIA
   DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS
   LITISCONSORTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM
   DOBRO. INADMISSIBILIDADE.
I - Nos termos da Súmula 641 do STF,
   não se aplica a regra prevista no art. 191 do CPC à interposição
   do agravo de instrumento quando somente um dos litisconsortes
   haja interposto o RE não admitido.
II - Os documentos
   comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo, que não
   sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem, devem
   ser apresentados no momento da interposição do agravo de
   instrumento.
III - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental, a que se nega provimento.